Tribunal: TJDFT
Processo: 0742809-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO PELA METADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a absolvição por falta de provas da autoria para os crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, quando há robusto acervo probatório demonstrando que as drogas e o revólver com as munições eram de propriedade do réu, havendo prova, ainda, da prática de traficância.

2. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

3. Não restando demonstrada a habitualidade delitiva e sendo o réu primário, viável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, com a redução da pena em percentual intermediário, 1/2 (metade), em razão da natureza do entorpecente apreendido.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.